Tribunal: TJDFT
Processo: 0706371-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PETIÇÃO CÍVEL (241) 0706371-98.2022.8.07.0000 REQUERENTE: SECURIT'S CHEMICAL CAPITAL M SEG E TRANSP DE V LTDA - ME REQUERIDO: BRASIL BRAZIL INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - ME DECISÃO 1. Cuida-se de “pedido de tutela de urgência incidental de natureza cautelar”, distribuído por dependência ao apelo (0701280-16.2021.8.07.0015) interposto contra a sentença da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que julgou extinto o pleito falimentar (CPC 485, VI), por ser inadmissível o emprego da ação de falência com o objetivo de cobrança. 2. Não há necessidade de autuação da petição em apartado, considerando que, quando ajuizada, o apelo já havia sido distribuído. Cancele-se a distribuição e junte-se cópia dos presentes autos ao Proc. 0701280-16.2021.8.07.0015. Preclusa, arquivem-se. I. Brasília, 24 de maio de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator